Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737060-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA VENANCIO DA SILVA AGRAVADO: MURILO CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO BV S.A. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 53570569. O documento de ID 53570570 comprova que houve a restrição cadastral do nome da autora agravante em decorrência do contrato discutido na ação originária, cuja liminar foi concedida por esta Relatoria para determinar que a instituição financiadora BANCO BV S.A. se abstivesse de inscrever o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito. Naquela oportunidade, não houve a fixação de astreintes (ID 51030344). Posta a questão nestes termos, DETERMINO a exclusão do nome da autora agravante dos cadastros do SERASA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a instituição financeira BANCO BV S/A para cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. P. I. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator